Tribunal: STF
Processo: HC 259765
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus protocolado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao Pedido de Reconsideração recebido como Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 939.493/SP, mas concedeu a ordem de ofício para aplicar a figura do tráfico privilegiado.  



    2. Consta de consulta ao ato apontado como coator que o recorrente foi condenado definitivamente à pena 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, por infração ao art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. Revisão criminal não foi conhecida pelo Tribunal de origem.



    3. No STJ, o mencionado habeas corpus foi indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, seguindo-se o pedido de reconsideração recebido como agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



     



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega insuficiência probatória para condenação do paciente, tendo havido manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pela desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei de Drogas. Alude à ínfima quantidade de droga apreendida (5,37g de cocaína).



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 28, da Lei de Drogas. Alternativamente, a absolvição.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O STJ, no apontado como coator, reportando-se ao que decidido pelas instâncias antecedentes, entendeu inadequada a via para a revisão de condenação e inviável a desclassificação ou absolvição em revolvimento fático-probatório. Eis os fundamentos lançados:



    “No tocante ao pedido absolutório/desclassificatório, não vislumbro ilegalidade flagrante ensejadora de habeas corpus de ofício, uma vez que a condenação do recorrente foi mantida pelo Tribunal a quo, com os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 38/45, grifei):



    A acusação é a de que o apelante guardava, para fins de tráfico, 08 eppendorfs contendo cocaína e 02 porções de cocaína, ambas na sua forma pulverizada (5,37 gramas), substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a inicial, alguns dias antes, a Polícia Civil de Buritama recebeu diversas informações dando conta da prática do tráfico de drogas por diversos indivíduos em Buritama, razão pela qual a Autoridade Policial, após diligências prévias, representou pela realização de busca e apreensão domiciliar na casa de todos os envolvidos, dentre eles o réu. A aludida representação, formulada no bojo dos autos 1500316-70.2022.8.26.0097, em trâmite na 1ª Vara Judicial da Comarca de Buritama, foi devidamente deferida pelo Juízo. Assim, de posse do mandado de busca e apreensão, policiais civis, na data dos fatos, em cumprimento da Operação denominada “Caça Fantasmas”, deslocaram-se até a residência do acusado. No local, os policiais informaram Peterson acerca da ordem judicial, bem como o indagaram sobre a existência de entorpecente na casa, momento em que o sentenciado negou, aduzindo que é apenas usuário de maconha. Sucede que, durante as buscas, os policiais civis encontraram, no quarto de Peterson, um pote plástico contendo em seu interior oito eppendorfs com cocaína, dois eppendorfs vazios e mais duas porções de cocaína. Em seguida, na carteira de Peterson, foi encontrada a quantia de R$ 660,00, em notas diversas. Ao contrário do alegado recursalmente, a materialidade acha-se suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pela decisão concedendo o mandado de busca e apreensão domiciliar (fls. 29/35), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 47/50), pelos exames químicos-toxicológicos (fls. 115/117 e 118/120), pelo laudo pericial dos objetos apreendidos (fls. 125/127), exame pericial no celular capturado (fls. 132/135), bem como pela prova oral coligida aos autos. De igual modo, a autoria do tráfico recai, com segurança, sobre o suplicante. Na fase inquisitiva, Peterson negou a acusação, alegando que a droga apreendida se destinaria ao próprio consumo (fls. 05/06). Em Juízo, voltou a refutar o envolvimento com o tráfico, insistindo na condição de usuário de drogas. Disse que comprou drogas no dia anterior e guardou numa cômoda. Alegou que o valor encontrado era oriundo de benefício do governo federal e pertencia à esposa (v. streaming encartado aos autos digitais, às fls. 268). A versão exculpatória, todavia, não encontra mínimo respaldo na prova amealhada aos autos. O policial civil Isaías dos Santos confirmou os fatos descritos na inicial acusatória, narrando em detalhes a diligência que culminou com a detenção do réu e a apreensão da substância ilícita. Relatou que chegaram à casa do réu e foram atendidos pela esposa. Tinha uma porta que estava impedindo a entrada e teve que ser forçada. Conseguiram entrar e separaram as pessoas para que elas ficassem sentadas no sofá. Realizaram a busca domiciliar e, no quarto do casal, a testemunha apreendeu uma trouxinha de plástico com algumas substâncias. Ao que se recordava, em cima de uma cômoda. Indagado, o acusado responder ser usuário. Na carteira dele, encontraram mais de R$ 600,00. Sobre o dinheiro, o réu disse que pertencia à esposa. O policial esclareceu que não participou das diligências que originaram o mandado de busca e apreensão e que não se recorda quantos mandados foram cumpridos nesse dia. Não conhecia o sentenciado (idem). Na mesma direção, tem-se o depoimento do investigador Lenon Luís Fernandes Pereira: Deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão dirigido à casa do réu. Lá, encontraram o portão da calçada meio aberto e chamaram por Peterson. Foram recebidos e o delegado mostrou o mandado de busca e perguntou se havia droga na casa, ao que o acusado disse que não. Começaram as buscas e pediram para o réu acompanhar. No quarto dele, foi encontrada droga. Questionado, Peterson afirmou ser usuário e continuaram as buscas. Quanto ao dinheiro apreendido, o acusado alegou que seria da esposa (idem). Registra-se, a propósito, que os autos não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem nos termos e limites legais. Noutros dizeres, eventual arguição de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública. Ademais, não são proibidos de depor e estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis. Destarte, a prova produzida foi minuciosamente avaliada pelo juízo sentenciante e da reanálise da matéria devolvida não se extrai qualquer desacerto quanto ao desate condenatório. Não obstante, em que pese o inconformismo recursal, os elementos angariados aos autos revelam-se suficientes e conduzem à certeza necessária de que a conduta do sentenciado se amolda perfeitamente ao tipo penal denunciado. Do cotejo probatório, infere-se que a equipe policial tinha recebido diversas denúncias acerca do envolvimento de várias pessoas com a prática local da traficância, dentre as quais, o réu. Certo é que, no curso das investigações, depois de diversas diligências, foi solicitada a expedição de mandado de busca e apreensão (fls. 29/35), que se logrou positivo. É que, na data dos acontecimentos, o Delegado e os investigadores de polícia se dirigiram ao endereço do réu e, dentro da sua casa, apreenderam 08 eppendorfs contendo cocaína e 02 porções de cocaína, em frações individualizadas, e mais eppendorfs vazios, além de elevada soma monetária, em notas trocadas e variadas, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 14/15. A corroborar, tem-se a mensagem suspeita encontrada no celular periciado (“tem como trazer 50 vazio”, sic), consoante laudo de fls. 132/135. Assim, as circunstâncias concretamente apuradas pela instrução processual (apreensão de porções de droga, já individualizadas, e de eppendorfs vazios, além do encontro de alta soma, em notas trocadas e variadas) ratificam satisfatoriamente as informações, previamente aportadas à equipe policial, que deram início às investidas policiais, de maneira a se concluir que o réu praticava o tráfico ilícito de entorpecentes. A par de contundente cenário, colhe-se a tese de usuário de drogas, que não se sustenta, diante do quadro amealhado aos autos, especialmente se se atentar para o fato de o réu ter alegado, informalmente, o uso de apenas maconha, sendo que o entorpecente apreendido foi a cocaína, sem olvidar a localização de elevada soma em dinheiro, sem qualquer prova de licitude. Aliás, como bem sopesado pelo ilustre juízo sentenciante, “é importante mencionar que a expedição do mandado de busca e apreensão é oriunda de grande investigação na comarca, em que foram feitas diligências, pelos policiais, a respeito dos fornecedores de drogas na cidade de Buritama; na página n. 29 dos autos n. 1500316- 70.2022.8.26.0097, nos autos em que se deu a representação que ensejou a busca e apreensão, é mencionado o envolvimento com o tráfico, conforme RDO 193/2022; na ocasião, em fevereiro de 2022, já havia sido realizado flagrante na residência do acusado, foram encontradas diversas espécies de droga (maconha, cocaína e crack), em quantidade considerável” (fls. 311). De todo modo, a circunstância de a droga não ser encontrada em elevada quantidade não é o bastante para descaracterizar o tráfico, na medida em que, diante das suspeitas policiais, evidentemente, o acusado não guardaria entorpecente em maior quantidade em sua residência, a fim de evitar o flagrante, razão pela qual a tese de mero usuário de entorpecentes não merece mesmo qualquer acolhimento. Enfim, a narrativa acusatória restou suficientemente corroborada pelos elementos angariados aos autos, sendo irretocável a solução adotada monocraticamente. Ressalte-se, em arremate, que a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a terceiros. O tipo penal que define o tráfico de drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado. Nesse contexto fático, a condenação por tráfico era mesmo de rigor, não havendo que se falar em fragilidade probatória ou desclassificação da conduta.



    Conforme se observa, a condenação foi devidamente fundamentada nos autos, sendo destacado que "as circunstâncias concretamente apuradas pela instrução processual (apreensão de porções de droga, já individualizadas, e de eppendorfs vazios, além do encontro de alta soma, em notas trocadas e variadas) ratificam satisfatoriamente as informações, previamente aportadas à equipe policial, que deram início às investidas policiais, de maneira a se concluir que o réu praticava o tráfico ilícito de entorpecentes". 



    Dessa maneira, a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível em sede de habeas corpus.” (e-doc. 5, p. 5-88)



    9. Com efeito, as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas acerca do tráfico de entorpecentes. Eventual superação desse entendimento, para desclassificar a conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, ou para absolvição, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 251.593-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribuna. Precedentes. 2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.387-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/05/2023,p. 24/05/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    10. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator